Tribunal: TJDFT
Processo: 0744151-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744151-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Unimed Nacional – Cooperativa Central Agravada: Ana Laura Moutinho Lopes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela cooperativa Unimed Nacional – Cooperativa Central contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0737571-86.2023.8.07.0001, assim redigida: “A diligência realizada no Sisbajud foi totalmente frutífera, resultando na penhora de R$ 5.339,56 da primeira executada e R$ 5.339,56 da terceira executada. A primeira executada apresentou impugnação à penhora, por meio da petição de ID 244519619, alegando sua ilegitimidade passiva. Afirma, ainda, que a terceira executada já assumiu a responsabilidade pelo pagamento do débito, promovendo o depósito judicial do valor exigido. Requer a atribuição de efeito suspensivo e o acolhimento da impugnação para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e desconstituída a penhora da quantia localizada em sua conta bancária. A terceira executada apresentou impugnação à penhora, por meio da petição de ID 244723052, alegando existir excesso de penhora, pois já efetuou o depósito judicial de R$ 50.000,00, que seria suficiente para a satisfação da obrigação. Alega, também, a existência de excesso de execução no montante de R$ 10.679,13, cuja origem do débito não teria sido demonstrada pela exequente. Afirma que o valor das astreintes é indevido pois não teria havido o descumprimento da obrigação de fazer e não houve intimação pessoal, bem como que o referido valor é excessivo, desvirtuando o caráter meramente coercitivo. Requer a atribuição de efeito suspensivo e o acolhimento da impugnação para que seja reconhecido o excesso de execução e declarada satisfeita a obrigação. A exequente manifestou-se sobre as impugnações, conforme petição de ID 246625240. É o relato. Decido. Indefiro os pedidos de atribuição de efeito suspensivo às impugnações à penhora por ausência de previsão legal. A legitimidade passiva da primeira executada consiste em questão que já foi decidida na fase de conhecimento, estando preclusa, portanto, a oportunidade para discuti-la. Quanto a alegação da primeira executada de que o valor depositado judicialmente pela terceira executada seria suficiente para quitar a obrigação, observa-se que a mencionada parte foi intimada sobre a planilha do cálculo do valor atualizado do débito apresentada pela exequente no ID 239726597 e se manteve inerte em realizar o pagamento do débito remanescente ou impugnar o valor apurado pela parte adversa, conforme certificado no ID 242261894. Se não bastasse, nem na impugnação ora em análise a primeira executada se prontificou a especificar em que ponto o cálculo realizado pela exequente estaria incorreto e excessivo e a apresentar o demonstrativo detalhado do cálculo do valor que reconhece como devido. No mesmo sentido, apesar de alegar excesso de execução, a terceira executada também foi devidamente intimada do cálculo apresentado pela parte adversa e na ocasião omitiu-se em impugnar o valor do débito remanescente e nem na impugnação ora em análise se desincumbiu de especificar os motivos da divergência com o valor apurado pela exequente. Em relação a alegação de que as astreintes são indevidas por estar configurado o inadimplemento da obrigação de fazer, que o valor delas é excessivo e desproporcional e de que não houve intimação pessoal para cumpri-la, tais questões já foram suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença e analisadas por meio da decisão de ID 238086780, razão pela qual é descabida a rediscussão no âmbito destes autos. Vale destacar que a terceira executada peticionou no ID 243177381, declarando expressamente que efetuou o depósito judicial de R$ 50.000,00 à título de pagamento espontâneo e requereu a extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, deixando claro que o referido valor é incontroverso, o que, independentemente do que já foi disposto no parágrafo anterior, configura preclusão lógica quanto a alegação de inexigibilidade do pagamento desse montante. Face o exposto, rejeito as impugnações. Por se tratar de valor incontroverso, expeça-se alvará de levantamento de R$ 50.000,00 e acréscimos legais em favor da exequente, independentemente de preclusão. Após o decurso do prazo recursal, certifique sobre a atribuição de efeito suspensivo a eventual recurso interposto pelas executadas contra esta decisão, e: Caso negativo, expeça-se alvará de levantamento de R$ 10.679,13 e acréscimos legais em favor da exequente; Caso positivo, em relação ao levantamento desse valor, aguarde-se o julgamento do recurso. À exequente para informar se a obrigação foi satisfeita e, caso negativo, apresentar a planilha do débito remanescente e indicar bens à penhora, no prazo de 5 dias. Fica advertida de que o silêncio será interpretado positivamente, ensejando a extinção do cumprimento de sentença em virtude do pagamento.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77165833), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação à penhora de valores depositados em suas contas bancárias, determinada na fase de cumprimento de sentença instaurado na origem. Afirma que não mantém qualquer relação negocial com a agravada, sendo a Unimed Seguros a legítima operadora do plano de saúde em questão. Ressalta que se trata de pessoa jurídica distinta, com CNPJ e registro próprio na ANS, o que evidencia a completa autonomia entre as cooperativas do Sistema Unimed e afasta a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Defende que a manutenção da penhora representa medida desproporcional e ilegal, pois atinge patrimônio de entidade estranha à obrigação debatida, com risco grave à continuidade de suas operações e à prestação de serviços aos seus próprios beneficiários. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão interlocutória impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante e a consequente liberação imediata dos valores constritos. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos (Id. 77171487). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na análise da alegada ilegitimidade da agravante para integrar o polo passivo da relação jurídica processual. A esse respeito é necessário destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido de modo reiterado no sentido da legitimidade passiva da recorrente em situações como a presente, ao fundamento de que a cooperativa central e as cooperativas regionais integram o mesmo grupo econômico. Essa espécie de conformação empresarial não pode ser visualizada apenas sob o enfoque dos benefícios que podem ser gerados para os controladores. Aliás, o exame da responsabilidade das pessoas jurídicas integrantes de um grupo econômico deve considerar necessariamente o fato de que, em maior ou menor medida, a confusão patrimonial é inerente a todo grupo econômico, como bem pontua Fábio Konder Comparato[1]: "(...) a confusão patrimonial, em maior ou menor grau, é inerente a todo grupo econômico. O interesse individual de uma sociedade é sempre subordinado ao interesse geral do complexo de empresas agrupadas. Com isto, são praticamente inevitáveis as transferências de ativo de uma sociedade a outra, ou uma distribuição proporcional de custos e prejuízos entre todas elas." Outro critério interessante e, como relatam Comparato e Salomão Filho[2], que é bastante utilizado na Europa e nos Estados Unidos, é o da confusão aparente de personalidades, senão vejamos: "Outro critério frequentemente utilizado, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, para desconsiderar a autonomia jurídica de sociedades componentes de um grupo econômico, é o da confusão aparente de personalidades. Não apenas a confusão interna – isto é, quando os administradores são comuns, as assembleias gerais reúnem-se no mesmo local e, praticamente, no mesmo horário, as empresas possuem departamentos unificados e os empregados recebem ordens indistintamente, de várias administrações, não sabendo ao certo para quem trabalham - mas também a confusão externa, ou seja, a sua apresentação perante terceiros.” Por essas razões admite-se a responsabilização de todos os integrantes do grupo econômico. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. COOPERATIVAS. SISTEMA ÚNICO. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. 2. Agravo de instrumento. Conforme entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade é solidária entre as várias cooperativas de saúde integrantes do grupo UNIMED DO BRASIL, mesmo que as personalidades jurídicas e as bases territoriais sejam diferentes, em atenção à teoria da aparência que tutela os consumidores, bem como por fazerem parte do Sistema Único da UNIMED. 3. A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Norte e Nordeste integram o grupo econômico Unimed, utilizando-se do mesmo nome (Unimed) e até do mesmo logotipo, de modo que as cooperativas se apresentam ao consumidor como se fossem uma única pessoa jurídica, atuando com unidade organizacional e em parceria. 4. Não há se falar em redução do valor, muito menos em afastamento da multa diária arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), uma vez que o valor estipulado se mostra extremamente razoável, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (Acórdão 1823676, 07421741120238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SISTEMA UNIMED. ACIONAMENTO DA UNIMED CENTRAL DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA UNIMED NORTE NORDESTE. Atendimento cirúrgico. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, §5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GRUPO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO. COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO UNIMED. ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. IMPERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO DE MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores. 2. "A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores" (Resp 279.273/SP) 3. Na hipótese, cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer volvida a assegurar atendimento cirúrgico à agravada, e sendo a UNIMED CENTRAL a operadora nacional dos planos de Saúde UNIMED, deve ser mantida, sob a ótica do direito consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica da UNIMED NORTE NORDESTE, por responsabilidade solidária por grupo econômico, reconhecido pela Jurisprudência como Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED. 3.1. A executada e a agravante integram a rede de serviços prestados no mercado de consumo sob a bandeira UNIMED, que se apresentam ao público como um conglomerado econômico único para fornecimento de atendimento por plano de saúde, com atuação em todo o território nacional e de maneira coordenada, gerando para o consumidor, de acordo com a teoria da aparência, a ideia de que o sistema cooperativo se trata de entidade única. 4. Mostra-se incongruente a alegação de que a execução deveria permanecer suspensa em razão da decretação da recuperação judicial da UNIMED NORTE NORDESTE, nos termos da Lei de Falências, pois as cooperativas operadoras de planos de saúde não estão sujeitas à recuperação judicial ou falência, nos termos arts 23, § 1o e 24-D da Lei no 9.656/1998 e arts. 1o e 2o, II, da Lei no 11.101/05. 5. Inviável o acolhimento da alegação de que a intervenção da ANS teria resultado em possível alienação de carteira de clientes ou migração de beneficiários da UNIMED NORTE NORDESTE para outro plano de saúde, pois não há prova ou sequer argumento específico passível de justificar a alegação de que estaria mantida a cobertura contratual da agravada em outro plano de saúde. 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1694162, 07016186420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED NORTE DE MINAS E CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. CARÊNCIA. 24H. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE ATENDIMENTO. ILEGALIDADE. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência" (AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), havendo "responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas" (REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017). 2. A alínea "c" do inciso V do artigo 12 e o artigo 35-C, ambos da Lei 9656/1998, definem que o prazo de carência para as hipóteses de emergência e urgência deve ser de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, não estabelecida qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em tal situação clínica. 2.1. O parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9656/1998 permitiu à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS a regulamentação de tal dispositivo; contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal. 2.2. O Superior Tribunal de Justiça, com vistas a criar ambiente de estabilidade e segurança jurídica nas relações envolvendo a saúde suplementar, editou os enunciados 302 e 597 de sua Súmula de Jurisprudência, os quais, já faz certo tempo, definiram a questão quanto ao prazo de carência nas situações de urgência e de emergência, que pode ser de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, e o tempo de internação, sobre o qual não pode haver limitação contratual. 2.3. Na hipótese, definido o caráter emergencial do atendimento (solicitação da internação em UTI Pediátrica com Suporte Ventilatório emitida pelo médico; diagnóstico do agravado "Síndrome respiratória aguda - Covid positivo 10/06; BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA"), demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravado. Da mesma forma, risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em seu favor: eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida do paciente. 3. Não evidenciada a alegada desproporcionalidade na fixação da multa diária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tampouco da definição para cumprimento imediato da obrigação. 3.1. Definida a urgência para a autorização da internação em UTI Pediátrica solicitada pelo médico assistente do agravado, o valor fixado não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória. 3.2. O beneficiário precisa imediatamente do tratamento médico prescrito e qualquer demora no cumprimento pode acarretar graves prejuízos a sua saúde, ou mesmo evolução para óbito. Além disto, a autorização de procedimento médico é feita por sistema informatizado, que pode ser realizado de forma célere pela agravante. 4. Recurso conhecido desprovido.” (Acórdão no 1622821, 07233070420228070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO COM UNIMED MONTES CLAROS - NORTE DE MINAS. CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DO CDC. INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas requeridas se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional. 1.1. A despeito da diversificação de atribuições administrativo-financeiras interna corporis, em razão da teoria da aparência, ambas respondem solidariamente pelos danos causados, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. 2. No mérito o mesmo enfoque da preliminar no sentido de que a CENTRAL NACIONAL UNIMED deve ser excluída do polo passivo. Repisa-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as cooperativas UNIMED, embora pessoas jurídicas distintas, são solidariamente responsáveis pelos serviços de saúde ofertados aos seus associados, de modo que, havendo conduta abusiva e danos a ela relacionados, ambas poderão suportar os efeitos da pretensão deduzida pela autora. 3. Considerando-se o trabalho do causídico da apelada em ingressar com a peça necessária para resguardar o direito de assistência à saúde, o tempo de duração da demanda até a sentença (três meses), o local da demanda (Brasília) e a complexidade da matéria, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). 4. Apelo conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais fixados.” (Acórdão no 1806441, 07100683320238070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SISTEMA UNIMED. ACIONAMENTO DA UNIMED CENTRAL DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA UNIMED NORTE NORDESTE. Atendimento cirúrgico. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, §5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GRUPO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO. COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO UNIMED. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento. 2. O acórdão recorrido não é omisso em apreciar a alegação de ilegitimidade passiva sustentada pela recorrente, sob alegação de que seria indevida a decretação da personalidade jurídica de cooperativa UNIMED regional, a fim de que a execução atinja o patrimônio da cooperativa central, tratando-se de recurso claramente volvido à rediscussão integral da matéria apreciada no acórdão impugnado. 2.1. O julgado embargado analisa pontualmente todos os argumentos reiterados pela embargante, mas adota entendimento diverso do defendido pela parte, concluindo que no caso dos autos se aplica a o §5o do art. 28 do CDC para aferição dos pressupostos personalidade jurídica, não se tratando de decisão fundada no art. 50 do CPC, ou na Lei no 9.961/2000 e respectiva Resolução Normativa no 112/2005, que cuidam de nomas atinentes à fiscalização exercida pela ANS sobre os planos de saúde. 2.2. O acórdão também é claro ao concluir, com lastro na legislação de consumo, que estão presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com precedentes jurisprudenciais do STJ e deste TJDFT, notadamente porque a executada e a embargante integram a rede de serviços prestados no mercado de consumo sob a bandeira UNIMED, que se apresentam ao público como um conglomerado econômico único para fornecimento de atendimento por plano de saúde, com atuação em todo o território nacional e de maneira coordenada, gerando para o consumidor, de acordo com a teoria da aparência, a ideia de que o sistema cooperativo se trata de entidade única. 3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 4. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 5. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a adoção de uma primeira via aclaratória, abordando matéria que a parte pretende levar ao conhecimento das instâncias superiores, apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente. 6. Embargos de declaração desprovidos.” (Acórdão 1728554, 07016186420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO NA UTI. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA. VALOR E PRAZO. RAZOABILIDADE. INFANTE. URGÊNCIA. 1. O artigo 300 do CPC/15 prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Consoante o enunciado da Súmula 608 do STJ, "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 3. Não se vislumbra a ilegitimidade passiva da Central Nacional UNIMED, posto que pertence ao mesmo conglomerado econômico da UNIMED Norte de Minas, diretamente contratada pelo beneficiário, e prestam serviços em forma de sistema de cooperação, apresentando-se ao consumidor como uma única marca, de maneira que, pela teoria da aparência, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária de todas as integrantes do grupo UNIMED, componentes da mesma cadeia de fornecedores. 4. O valor fixado a título de astreintes tem caráter persuasivo e busca compelir o réu a cumprir a obrigação estipulada e, no caso, não deve ser reduzido, especialmente quando se considera o princípio da proteção integral, por ser o beneficiário menor impúbere, e os bens jurídicos da vida e da saúde, que estão sendo tutelados. Ademais, a multa pode ser evitada com a autorização da internação do infante na Unidade de Terapia Intensiva, obrigação tão somente administrativa e que não se mostra de difícil cumprimento. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1714705, 07323211220228070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] COMPARATO, Fábio Konder; FILHO, Calixto Salomão. O poder de controle da sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 428. [2] COMPARATO, Fábio Konder; FILHO, Calixto Salomão. O poder de controle da sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 428.